Tribunal: TJES
Processo: 0000178-46.2013.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-46.2013.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SYDNEY CASSANDRO
RECORRIDO: WOLFART TRUCKS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995). O embargante sustenta omissão quanto à determinação de expedição de certidão de crédito (Enunciado nº 75 do FONAJE).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a expedição de certidão de crédito, mesmo sem pedido expresso nesse sentido nas razões do recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.Não se configura omissão quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre matéria que não foi objeto de pedido nas razões recursais, em observância aos princípios da adstrição e da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

5.A via dos aclaratórios não se presta para suprir falha atribuível à própria parte (inovação recursal) ou para rediscutir o mérito da decisão.

6.A extinção do processo por ausência de bens não impede que o credor solicite a expedição da certidão de crédito diretamente ao juízo de origem para futura execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“ "1. Inexiste omissão em acórdão que não se manifesta sobre pedido não formulado nas razões do recurso inominado, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à discussão de matérias que devem ser requeridas originariamente perante o juízo de execução."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000178-46.2013.8.08.0049

EMBARGANTE: SYDNEY CASSANDRO

EMBARGADO: WOLFART TRUCKS LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995). O embargante sustenta omissão quanto à determinação de expedição de certidão de crédito (Enunciado nº 75 do FONAJE).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a expedição de certidão de crédito, mesmo sem pedido expresso nesse sentido nas razões do recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4.Não se configura omissão quando o tribunal deixa de se pronunciar sobre matéria que não foi objeto de pedido nas razões recursais, em observância aos princípios da adstrição e da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

5.A via dos aclaratórios não se presta para suprir falha atribuível à própria parte (inovação recursal) ou para rediscutir o mérito da decisão.

6.A extinção do processo por ausência de bens não impede que o credor solicite a expedição da certidão de crédito diretamente ao juízo de origem para futura execução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“ "1. Inexiste omissão em acórdão que não se manifesta sobre pedido não formulado nas razões do recurso inominado, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à discussão de matérias que devem ser requeridas originariamente perante o juízo de execução."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Sydney Cassandro
(ID 16216250), em face do Acórdão proferido no ID 16086396, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais (ID 16216250), o embargante sustenta, brevemente, a existência de omissão no acórdão embargado, aduzindo que, reconhecida pelo Colegiado a possibilidade de promover futura execução, haveria necessidade de determinação expressa de expedição da certidão de crédito prevista no Enunciado nº 75 do FONAJE e no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, requerendo o provimento dos embargos para suprir tal omissão.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

No mérito,
rejeito-os, pelas razões a seguir expostas.

O embargante sustenta que o Acórdão de ID 16086396 teria incorrido em
omissão
ao deixar de determinar expressamente a expedição da certidão de crédito em seu favor, em conformidade com o Enunciado nº 75 do FONAJE.

Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. A omissão passível de integração via embargos é aquela referente a
ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
, de ofício ou a requerimento da parte.

No caso em tela, não há
qualquer pedido expresso de expedição de certidão de crédito
no recurso inominado.Ora,
sem requerimento
, não há falar em omissão do julgado.

Diante disso, não há como reputar omisso o Acórdão por não ter determinado algo que sequer foi requerido. O Colegiado está adstrito aos pedidos formulados pelo recorrente, sob pena de violação ao
princípio da adstrição ou congruência
, expressamente positivado nos arts. 141 e 492 do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, o que o embargante pretende, na essência, é obter pronunciamento sobre matéria
não suscitada
nas razões do recurso inominado, o que não se admite pela via dos embargos de declaração, que não se prestam a suprir omissão imputável à própria parte.

De toda forma, registre-se que a pretensão do embargante não está obstada. Conforme reconhecido no próprio Acórdão embargado, a extinção do feito no âmbito dos Juizados Especiais não impede nova execução, podendo o credor reiniciar o processo executivo a qualquer tempo, desde que localizados o devedor ou seus bens e não operada a prescrição intercorrente. O embargante poderá requerer a expedição da certidão de crédito diretamente ao juízo de origem.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)